Tribunal: STF
Processo: ARE 674663
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Administrativo. Cessão de uso de imóvel. Retomada do bem. Processo administrativo prévio. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Consoante a jurisprudência desta Corte, os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverão ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.



    3. Agravo regimental não provido.